Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Liquidação Extrajudicial. Penhora anterior à DECRETAÇÃO DA falência. Competência do juízo universal. Provimento parcial. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame:
1. Agravos de instrumento e interno interpostos por MASSA FALIDA DE HOSPITAL BOM SAMARITANO S/C LTDA. em face de decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, bem como o pedido de gratuidade de justiça. O agravante, em regime de liquidação extrajudicial decretado pela ANS, e posteriormente declarado falido, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da decisão que autorizou o levantamento de valores pela credora, sustentando a necessidade de centralização dos atos executivos no juízo da falência.
II. Questão em discussão:
2. Delibera-se sobre: (i) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à massa falida, diante de comprovação superveniente de hipossuficiência; e (ii) a competência para decidir sobre o levantamento de valores penhorados anteriormente à decretação da liquidação extrajudicial e falência, à luz do regime de centralização de atos executórios previsto nas Leis no 6.024/74, no 11.101/05 e no 9.656/98.
III. Razões de decidir:
3. A concessão da gratuidade de justiça é admitida a pessoas jurídicas, inclusive em regime falimentar, desde que comprovada a insuficiência de recursos, conforme artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. No caso, embora ausente comprovação inicial, a posterior decretação da falência e o teor do laudo do liquidante evidenciaram a incapacidade financeira da agravante, legitimando o juízo de retratação e o deferimento do benefício. Quanto à penhora anterior à liquidação, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, a partir da decretação da falência ou liquidação extrajudicial, a competência para decidir sobre atos de constrição e levantamento de valores passa a ser do juízo universal, não podendo o juízo cível deliberar isoladamente sobre tais medidas, ainda que pré-existentes. Assim, impõe-se a suspensão do levantamento de valores até manifestação do juízo falimentar.
IV. Dispositivo:
4. Deferida a gratuidade de justiça em favor do agravante. Agravo de instrumento e parcialmente provido, para suspender os atos executórios e, por consequência, o levantamento de valores pela parte agravada, mantendo a competência do juízo da falência para deliberar sobre a constrição. Prejudicado o agravo interno.